Tribunal: TJSP
Processo: 2053689-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar a concessão de medicamento utilizado para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar a concessão de medicamento utilizado para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde deve prover medicamento não previsto no Rol da ANS, ainda que prescrito por médico para tratamento de patologia fatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fornecimento do Medicamento Ofev (Esilato de Nintedanibe) em razão de diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática. 4. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a necessidade de utilização imediata do medicamento guerreado para tratamento do seu quadro clínico. 5. Rol da ANS: Taxatividade do Rol que não é absoluta. 6. Ré que poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados em caso de improcedência da ação. 7. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do beneficiário. 8. Precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".